Tribunal: TJDFT
Processo: 0715213-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DA EX-ESPOSA E DOS FILHOS. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO INCABÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O § 1o do art. 1.694 do CC preceitua que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.

3. O Juízo de origem, sopesando as condições financeiras do genitor e as atuais necessidades dos 2 (dois) filhos e da ex-esposa, em cognição sumária, fixou, provisoriamente, o valor dos alimentos em 5 (cinco) salários-mínimos e 2 (dois) salários-mínimos para os respectivos alimentados, em observância ao binômio necessidade/possibilidade.

4. Na hipótese, não restou demonstrada, de plano, a incapacidade do agravante, o qual reside, atualmente, nos Estados Unidos, de arcar com os alimentos provisórios estabelecidos, de modo que o pedido de redução da verba alimentar não pode ser acolhido, pois demanda análise fático-probatória aprofundada quanto à situação das partes, que somente será realizada no decorrer da instrução processual do feito originário.

5. Quanto aos alimentos fixados em favor da ex-esposa, tem-se que, malgrado seja pessoa jovem e saudável, numa análise inicial, vislumbra-se que, nesse momento, necessita do recebimento de alimentos provisórios, pois, não há controvérsia de que durante o vínculo conjugal não exerceu atividade remunerada e deve ser considerada a dificuldade de inserção no mercado de trabalho.

3. Recurso conhecido e desprovido.